Tribunal: TJES
Processo: 5001209-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Adjudicação
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001209-17.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: ELIAS RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. ARTIGO 489, §1º DO CPC INOBSERVADO. VÍCIO RECONHECIDO DE OFÍCIO.

1.
A decisão combatida não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC.

2
.
A
redação do comando decisório, nos termos em que lança
do nos autos, fora marcada por grau de generalidade tamanho que qualquer outra demanda,
não só as

voltada
s
a obstar execução extrajudicial em curso,
poderia receber a mesma resposta judicial, bastando apenas alterar o cabeçalh
o que identifica o processo, o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal.

3
.
Recurso admitido.

Error in procedendo
reconhecido. Nulidade declarada de ofício. Decisão cassada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, de ofício, declarar a nulidade da decisão recorrida para cassá-la, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001209-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: ELIAS RODRIGUES DA SILVA

J
UIZ: DR.
MENANDRO
TAUFNER GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto relativamente à decisão que deferiu o provimento liminar pleiteado pelo autor, ora recorrido, e determinou a suspensão da execução extrajudicial promovida pelo agravante, e ainda, do Processo Requerimento nº 001010/2022, que tramita na Prefeitura Municipal de Pancas.

Alegou-se, em suma, que “foram observadas todas as normas legais e contratuais do procedimento de consolidação da propriedade, além do fato de o imóvel ter sido ofertado em garantia pelo próprio Autor, ora Agravado. Ademais, o Agravado é confessamente devedor do banco-requerido, sociedade de economia mista que está obrigada a perseguir seus créditos e executar dívidas e garantias, sob pena de se colocar em risco a saúde financeira da instituição”.

Prosseguiu o recorrente deduzindo considerações detalhadas acerca da dinâmica contratual inadimplida, afeta à Cédula de Crédito Bancário n° 63430/1 - BNDES – PRONAF – MAIS ALIMENTOS – SAFRA 2012-2013, no valor R$ 74.370,00 (setenta e quatro mil e trezentos e setenta reais), a ser pago em 7 (sete) prestações sucessivas, vencendo-se a primeira em 15/03/2017 e a última em 15/03/2023, com taxa de juros de 2% a.a. (dois por cento ao ano).

Pois bem. Na esteira do que se destacou por ocasião da apreciação da tutela provisória recursal, entendo haver
error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado, nulidade que arguo
ex officio
.

Assim o é porque, afora o cabeçalho – no qual foram mencionadas as partes, o número do processo e o nome dos advogados cadastrados – e sua parte introdutória, nada mais em seu conteúdo representa apreciação específica do caso em análise.

Vejamos o texto decisório combatido:

“Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
ELIAS RODRIGUES DA SILVA
em face de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES,
ambos qualificados na inicial.

Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Com efeito, em sede de cognição sumária nesta fase processual, cumpre a verificação da presença dos requisitos descritos no
caput
do artigo 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300
. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo.

[...]

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

O instituto da tutela de urgência é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e antecipatória (satisfativa). Os requisitos para concessão da tutela antecipada ou da tutela cautelar, antecedente ou incidental, são os mesmos (art. 300,
caput
do CPC): a) probabilidade do direito, b) perigo de dano, para as tutelas antecipadas e c) risco ao resultado útil do processo, para as tutelas cautelares.

Os documentos atrelados demonstram em caráter inicial a boa aparência do direito do Requerente e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência destinada à imediata suspensão do ato do Requerido.

O Requerente instruiu a presente demanda com os documentos necessários para a apreciação do pedido, o que afasta, em princípio, a possibilidade de dilação probatória. Dessa forma, em nível de cognição sumária, constato o
fumus boni iuris
.

Além disso, caso a pretensão autoral não seja contemplada com a tutela de emergência, a eventual sentença de mérito a ser proferida, ao tempo em que vier a sê-lo, terá sua eficácia prejudicada. Restou patente, portanto, o
periculum in mora
.

Em razão do exposto,
DEFIRO
, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada, para
DETERMINAR
a suspensão da execução extrajudicial promovida pelo requerido em desfavor do requerente, e ainda, do Processo Requerimento nº 001010/2022, que tramita na Prefeitura Municipal de Pancas.

Oficie-se com urgência ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca e à Prefeitura Municipal de Pancas para conhecimento desta decisão.

Deixo de designar audiência de conciliação prévia, mas ressalvo que o juiz pode, a qualquer tempo, promover a autocomposição, como dispõe o art. 139, V, do CPC.

Durante a tramitação do feito, essa providência poderá ser tomada de ofício ou atendendo a requerimento das partes.

Cite-se.

Intime-se. Diligencie-se
”.

Em verdade, a redação do comando decisório, nos termos em que lançado nos autos, fora marcada por grau de generalidade tamanho que
qualquer outra demanda,
não só as

voltada
s
a obstar execução extrajudicial em curso,
poderia receber a mesma resposta judicial
, bastando apenas alterar o cabeçalho que identifica o processo, o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal.

Patente, me parece, a inobservância ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC.

A motivação das decisões judiciais, segundo leciona autorizada doutrina (Curso de Direito Processual Civil; Vol. 2; Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira; 2015; página 315), é exigida a fim de permitir que sejam elas controladas pelas partes, por meio das vias processuais cabíveis (função endoprocessual), e pelo povo através da democracia participativa, em nome de quem é a jurisdição prestada (função extraprocessual), debates que restaram limitados na espécie em razão da não exposição, pelo julgador primevo, das razões que o levaram à conclusão externada.

Idêntica posição têm perfilhado as cortes pátrias, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO.
1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos.
2 - Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade.

3 - Agravo Regimental desprovido” (STJ, AgRg no REsp 517871⁄PE).

Há, portanto, inequívoca nulidade a macular a decisão.

Conheço do recurso

e valho-me de seu efeito translativo para, de ofício, declarar a nulidade da decisão vergastada,
cassando-a
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR